Tribunal: TJPA
Processo: 0800634-30.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10215 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800634-30.2018.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESLON AGUIAR MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELO AUTOR - RÉU QUE APRESENTOU CONTESTAÇÃO. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O AUTOR EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO DEMANDANTE - ART. 90, DO CPC - HONORÁRIOS DEVIDOS
. –

1 - Cabe ao Autor, desistente, o encargo financeiro do processo, nos termos do art. 90, do CPC/15, ficando ele responsável pelo pagamento dos ônus de sucumbência, inclusive dos honorários advocatícios, em remuneração ao Advogado que defendeu os interesses do Réu.

2 - Isto posto, considerando que no presente caso, não há condenação ou proveito econômico, os honorários serão fixados com base no valor atualizado da causa. Outrossim, o procurador do Estado do Pará atuou nos autos apenas oferecendo contestação e o presente recurso, não havendo complexidade ou dificuldade de prestação do serviço, não tendo a ação prosseguindo por longo tempo.

3 - Assim, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em prol do procurador do Estado do Pará, os quais arbitro em 15% (doze por cento) do valor da causa, já considerando a fixação de honorários recursais.

4 – Recurso conhecido e provido.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da apelação cível e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),data de registro no sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado do Pará
, em face de sentença proferida pelo MMº. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema que, nos autos da
Ação Ordinária de Desconstituição de Ato Jurídico
, ajuizada por
ESLON AGUIAR MARTINS
, onde, homologou a desistência da ação, conforme parte dispositiva, transcrita, in verbis

“(...) Assim sendo, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA requerida para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Considero tal ato incompatível com o direito de recorrer, nos termos do art. 1.000 do CPC e determino que publicada esta pela imprensa, seja de imediato certificado o trânsito em julgado.

Após, feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Acerca das custas, dispõe a Lei nº. 8.328, de 29 de dezembro de 2015 (Dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará):

Art. 16. Se o processo terminar com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as custas processuais serão pagas pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

No caso dos autos, homologado pedido de desistência formulado pelo requerente, custas pelo(a) autor(a), se houver.

Revogo a liminar eventualmente deferida nos autos.

P. R. I. C.

Capanema/PA, datado e assinado eletronicamente

ALAN RODRIGO CAMPOS MEIRELES

Juiz de Direito

O Estado do Pará interpôs apelação, requerendo a reforma da sentença, para que haja condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em prol do procurador do requerido.

Ausente contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º Grau, que opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar o mérito.

Tratando-se de desistência da ação (e não de acordo), mesmo que com ela tenham anuído as partes, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito e, em decorrência do princípio da causalidade, com a condenação da parte autora, no caso, o Apelado, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme disposto no art. 90 do Código de Processo Civil.

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. (...)

Neste sentido, inclusive, são as decisões do STJ e dos tribunais pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
(...) 2.
O entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação.
3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, 4ª T., AgInt no AREsp 1449328/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL -
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELO AUTOR - RÉU QUE APRESENTOU CONTESTAÇÃO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO DEMANDANTE - ART. 90, DO CPC - HONORÁRIOS DEVIDOS
. -
Cabe ao Autor, desistente, o encargo financeiro do processo, nos termos do art. 90, do CPC/15, ficando ele responsável pelo pagamento dos ônus de sucumbência, inclusive dos honorários advocatícios, em remuneração ao Advogado que defendeu os interesses do Réu
” (TJMG, 17ª CC, APC n. 1.0324.17.012904-7/001, rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 28/11/2019)

Isto posto, de acordo com o artigo

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

Isto posto, considerando que no presente caso, não há condenação ou proveito econômico, os honorários serão fixados com base no valor atualizado da causa.

Outrossim, haja vista que o procurador do Estado do Pará atuou nos autos apenas oferecendo contestação e o presente recurso, não havendo complexidade ou dificuldade de prestação do serviço, não tendo a ação prosseguindo por longo tempo.

Assim, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em prol do procurador do Estado do Pará, os quais arbitro em 15% (doze por cento) do valor da causa, já considerando a fixação de honorários recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, apenas para acrescentar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% por cento sobre o valor da causa, já considerando os honorários recursais.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

P.R.I

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023